Tribunal: STF
Processo: AI 357821
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRABALHISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA.
        A decisão que obsta o processamento de recurso de revista, em
 face da ausência
de requisitos de admissibilidade, é afeta às normas processuais.
 Eventual violação a
preceitos da Constituição Federal só ocorreria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega provimento.